Tribunal: STF
Processo: HC 251315
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e Pablo Ricardo Aboal Cunã, advogados, em 15.1.2025, em benefício de [L. G. de O.], contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 973.323/RS, com fundamento na inviabilidade de habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 26.12.2024, pelas apontadas práticas dos crimes de importunação sexual e disparo de arma de fogo (art. 215-A do Código Penal e art. 15 da Lei n. 10.826/2003). Em 27.12.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Torres/RS realizou a audiência de custódia, homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5379624-90.2024.8.21.7000/RS no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, indeferida a medida liminar pelo Desembargador José Luiz John dos Santos, que concluiu que “as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) se mostram insuficientes, por ora, para resguardar a ordem pública, estando justificada a necessidade da prisão cautelar” (fl. 43, e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 973.323/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.1.2025, a Presidência daquele órgão judicial indeferiu liminarmente a impetração, aplicando à espécie a Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal. (fls. 96-97, e-doc. 2)



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 215-A do CP e 15, da Lei nº 10826/2003 conforme descrito no APF nº 5015807 54.2024.8.21.0072” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “segund[o] consta no registro de ocorrência, bem como no Inquérito Policial juntado pela Autoridade Policial, o paciente teria se aproximado da vítima e passado as mãos em seus seios. Após o ocorrido, teria fugido do local e retornado de bicicleta, portando arma de fogo, tendo efetuado disparos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que, “após ser acionada, a Brigada Militar teria comparecido na residência do paciente, tendo sido franqueado o acesso por [L. G. de O.], onde os policiais NÃO LOCALIZARAM ARMA DE FOGO, mas, mesmo assim, efetuaram a prisão em flagrante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a situação de flagrância não existia no momento da prisão, uma vez que não fora encontrada arma como o paciente, bem como que não houve nos depoimentos alguém que pudesse corroborar com as alegações feitas. Ademais, a autoria e a materialidade dos fatos praticados, por ora, não possuem fortes indícios” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega “ausência de fundamentação para a decretação [e manutenção] da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1) e que o paciente “possui residência fixa e é primário, denotando-se estas condições subjetivas favoráveis para sua soltura” (fl. 11, e-doc. 1).



    Aduz que, caso “não entenda pelo relaxamento da prisão, (...) subsidiariamente ped[e] a conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que o labor do paciente é indispensável para subsistência de sua companheira e, em especial, sua filha, [L.G.S.O.], nascida em 25/01/2024” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante do exposto, requer: 



    a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Ilmo. Ministro Ribeiro Dantas, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça; 



    b) a oitiva do Ministério Público; 



    c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos; 



    d) a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS EM SEDE LIMINAR, com o relaxamento da prisão e/ou concessão de liberdade provisória, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do paciente; 



    e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 973.323/RS, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5379624-90.2024.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



     



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Pelo que se tem no processo, o juízo de origem também não examinou a pretensão da defesa de concessão de liberdade provisória ao paciente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Torres/RS, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime imputado ao paciente, nestes termos: 



    “A prova que instrui este APF permite vislumbrar tanto a situação de flagrância do art. 302, II, do CPP, quanto a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria pelo flagrado dos delitos de importunação sexual e disparo de arma de fogo, consoante se apura das declarações dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, inclusive pela apreensão de um coldre na residência do flagrado, bem assim dos depoimentos de [L.O.C.], mãe da vítima [B] de 11 anos de idade, e de [A.M.M.], os quais foram categóricos e uníssonos quanto ao relato de [B.] e acerca dos diversos disparos de arma de fogo efetuados pelo flagrado enquanto a família se deslocava para casa. (...)



    No que respeita ao estado de liberdade do flagrado, muito embora, atualmente, ao que consta, o mesmo não responda a processo criminal, considero de rigor a conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva à vista da gravidade dos fatos, uma vez que o mesmo, após importunar sexualmente uma menina de apenas 11 anos de idade, ainda tentou intimidar os seus familiares mediante diversos disparos de arma de fogo em via pública, o que revela risco não só à ordem pública, na medida em que o flagrado comporta-se como se estivesse acima da lei, mas também à família da vítima, por conta do conflito gerado entre as partes. 



    Por tudo isso também, não se verifica a suficiência e/ou a adequação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão.



    Ante o exposto, na esteira da promoção do Ministério Público, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de [L. G. de O.], indeferindo, de consequência, os pedidos formulados pela DPE” (fls. 41-42, e-doc. 2). 



    11. O Desembargador José Luiz John dos Santos indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos:



    “De início, quanto ao pleito defensivo de relaxamento da prisão cautelar, destaco o entendimento sedimentado pelo STJ, no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação (AgRg no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021; AgRg no HC 871434 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2023/0424387-7 RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS (1181) ÓRGÃO JULGADOR T5 - QUINTA TURMA DATA DO JULGAMENTO 26/02/2024 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 28/02/2024). 



    Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade a justificar a concessão da ordem em liminar. Diferentemente do que pretende fazer crer o impetrante, o decreto preventivo está devidamente fundamentado em circunstâncias concretas do caso e não apenas na gravidade dos delitos. 



    O requisito para o cabimento da prisão preventiva encontra-se adimplido, uma vez que os crimes imputados ao paciente são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade que supera os 04 (quatro) anos de reclusão, conforme exige o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Também presente o fumus comissi delicti, porquanto há provas da materialidade e indícios suficientes da autoria da infração penal, consubstanciados nos elementos juntados no inquérito policial, como registro de ocorrência e os depoimentos dos Policiais que atenderam a ocorrência e das testemunha. (...)



    A vítima da suposta importunação sexual, de apenas 11 (onze) anos de idade, estava na beira da praia com sua mãe e o namorado de sua irmã, quando se afastou para pegar uma bola, oportunidade em que teria sido importunada sexualmente pelo paciente. Embora o ato não tenha sido presenciado pelos familiares que ali estavam, estes afirmaram, com firmeza, ter a vítima narrado que um homem havia apalpado os seus seios e tentado passar a mão em seu órgão genital, apontando para o paciente, que também estava na praia. (...)



    As testemunhas, ainda, referiram que, na oportunidade, foram ‘tirar satisfação’ com o paciente, causando um tumulto na praia, motivo pelo qual ele deixou o local. 



    Quanto aos disparos de arma de fogo, os depoimentos das testemunhas são, da mesma forma uníssonos. 



    [L.] (mãe da criança) referiu que, já no retorno da praia, o paciente, tripulando uma bicicleta, falou que ‘só não atiraria porque ali tinha câmeras’ e seguiu. Mais a frente, mas ainda bem próximo à família da vítima, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo para cima e um disparo em direção ao solo; em seguida, mais dois disparos na rua de trás. Por fim, o paciente seguiu pela região e a testemunha ouviu o som de cerca de cinco disparos. (...)



    Por sua vez, a testemunha [L.] afirmou que, neste mesmo contexto narrado por [L.], o paciente passou pela família e disse ‘vou te pegar e vou te encher de tiro no peito’. Também presenciou o momento em que o paciente disse à [L.] que não atiraria, pois tinha uma câmera no local. Assim como [L.], afirmou que o paciente saiu e, ainda próximo, efetuou cerca de três disparos de arma de fogo para cima e um disparo em direção ao solo. Na sequência, o paciente seguiu pela região e a testemunha ouviu o som de cerca de cinco disparos. (...)



    A tese de ausência de provas sobre a efetiva ocorrência do delito em questão demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável de ser realizado na via estreita do Habeas Corpus, remédio constitucional caracterizado pelo rito célere e cognição sumária, ainda mais em sede de plantão jurisdicional. (...)



    Acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que ‘eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’ (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024; AgRg no HC n. 887.179/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.). 



    Portanto, entendo que mesmo as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) se mostram insuficientes, por ora, para resguardar a ordem pública, estando justificada a necessidade da prisão cautelar” (fls. 42-43, e-doc. 2).



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que ‘a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 4. As circunstâncias da causa, em que houve apreensão de 1,390 kg de maconha e de munições, estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 248.552-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 5. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 248.409-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.12.2024).



    Acrescente-se que a alegada primariedade do paciente não é óbice para a segregação cautelar, tendo este Supremo Tribunal consoliaddo jurisprudência no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora